Tribunal: TJDFT
Processo: 0723677-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Nulidade. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. DOAÇÃO. VALIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. HERDEIRA INCAPAZ. CONTA POUPANÇA. BLOQUEIO PARA SAQUE ATÉ A MAIORIDADE. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. POSSIBILIDADE.
1. A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de exposição dos motivos que ensejaram o pronunciamento judicial. Na hipótese, o juízo de origem expôs, ainda que de modo conciso, os motivos pelos quais indeferiu cada um dos pedidos formulados. Ou seja, exteriorizou suas razões, não incorrendo em violação ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal.
2. A discussão sobre a natureza jurídica do ato de disposição de valores em vida, mediante transferência de filha para mãe (se configuraram doação ou mútuo) é questão que excede o inventário, devendo ser discutida em ação autônoma.
3. No procedimento do inventário, o juiz dispõe da prerrogativa de remeter “para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”, na forma prevista no artigo 612 do Código de Processo Civil. Dessa forma, se os fatos relevantes não podem ser comprovados por mera prova documental, a discussão deve ser resolvida em via autônoma, por meio de procedimento comum.
4. Não prospera a pretensão de imediata transferência do valor bloqueado no SISBAJUD, uma vez que todos os valores pertencentes à agravante deverão ser depositados, ao final do inventário, em conta poupança de sua titularidade, bloqueada para saques até que complete a maioridade.
5. Não há óbice à transferência da propriedade do veículo, uma vez que a agravante é a única herdeira e que a agravada abdicou de qualquer direito sobre o bem, de modo que, ainda que o codicilo seja considerado válido, não interferirá na adjudicação do veículo à autora.
6. Recurso conhecido e provido, em parte.